Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL SUBSTITUTIVA. NATAL E ANIVERSÁRIO DO GENITOR. COMPORTAMENTO QUALIFICADO COMO REGULAR. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NO CURSO DE OUTRA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ENVOLVIMENTO EM OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de saída sistemática não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelas Varas da Infância, de forma discricionária, como uma ferramenta para se alcançar a finalidade das medidas socioeducativas. Dessa maneira, a análise dessa espécie de benefício, além de ser feita de forma gradual, deve observar não apenas o comportamento do adolescente, mas também outros aspectos, tais como: a gravidade do ato infracional e a vida pregressa do socioeducando.

2. Em virtude da extrema gravidade do ato infracional pelo qual o agravante está internado (análogo a homicídio qualificado, praticado dentro de unidade de internação e em que se encontrava recolhido pela prática de infração penal anterior), da vida pregressa do reeducando (com passagens pela prática de inúmeros atos infracionais), do mediano tempo de internação e envolvimento em atos de indisciplina (de natureza graves e média) na unidade de internação em que esteve e está internado, deve ser mantida a decisão agravada que negou o pedido de saídas especiais substitutivas ao Natal e ao aniversário dos genitores do adolescente.

3. Recurso desprovido.